Tribunal: TJSP
Processo: 1053914-70.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053914-70.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SIMONE MACHADO GOLIM, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053914-70.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12729
2
Voto no 12729
Embargos de Declaração no 1053914-70.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Simone Machado Golim
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do
decisum
suficientes
à
resolução
da
controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Simone Machado Golim ao
V. Acórdão de fls. 194/199, que deu provimento ao reexame necessário e apelo da
Fazenda do Estado de São Paulo, para julgar improcedente o pedido da autora de
declaração de desvio de função e pagamento de diferenças de vencimentos.
Alega a embargante haver “contradição do decidido frente ao farto
conjunto probatório encartado e omissão da questão relativa ao enriquecimento ilícito
da embargada”. Ressalta que os documentos colacionados aos autos demonstram o
trabalho de Escrivã exercido pela embargante. Ainda, “A execução de serviços
diferentes, mais onerosos, com mais responsabilidades e de nível hierárquico acima do
que fora efetivamente nomeada, sem aumento de remuneração, por óbvio caracteriza o
enriquecimento ilícito da embargada frente ao desgaste, maior labor e mais
responsabilidade da embargante em suas funções”.
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053914-70.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12729
3
In casu, a parte embargante questiona os fundamentos do julgado.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“No caso, contudo, não restou caracterizado o alegado desvio de função.
Vejamos.
A Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, que institui o Plano de
Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
estabelece as funções dos cargos ora tratados:
“CHEFE DE SEÇÃO JUDICIÁRIO
Sumária: supervisionar e coordenar as tarefas previstas para sua
unidade e seus subordinados; manter atualizada a legislação necessária
ao bom andamento dos trabalhos de sua área e assistir ao seu superior.
Pré-requisito: Ensino Médio Completo.
COORDENADOR
Sumária: supervisionar as tarefas previstas para sua unidade e as
executadas pelos seus subordinados, manter atualizada a legislação
necessária ao bom andamento dos trabalhos de sua área e assistir ao
seu superior.
Pré-requisito: Ensino Superior Completo”.
Como se vê, as funções de ambos os cargos são similares, competindo
verificar, desta forma, se no Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Santa Bárbara
D'Oeste existe o cargo de Coordenador e era, na prática, exercido pela autora.
O Provimento n 1.216/2006 do Conselho Superior da Magistratura, que
implantou o Setor de Execuções Fiscais na Comarca de Santa Bárbara D ́Oeste,
atribuiu ao Setor nível hierárquico de Seção, e que responderia pela unidade um
Escrevente Chefe (atualmente Chefe de Seção Judiciário), nos seguintes termos:
“Artigo 3o - Ao Setor das Execuções Fiscais é atribuído nível hierárquico de seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053914-70.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12729
4
cabendo à Presidência do Tribunal de Justiça a designação do Escrevente-Chefe que
irá responder pela unidade”.
Tem-se, pois, que a autora está diretamente subordinada ao Juiz
Corregedor do referido Setor e exerce a função de comando/supervisão das tarefas em
relação aos demais servidores.
Ainda que, por vezes, a autora receba e-mails e assine guias com a
denominação de Diretor, isso ocorre por questão de padronização e por ser a
funcionária designada para a função de comando. Ao contrário do alegado, não pode
exercer a função de cargo de Coordenador/Diretor, já que inexistente neste Setor,
cumprindo observar que o documento de fl. 58, ao dispor que do quadro funcional
consta 0 Escrivão Judicial, não pode ser interpretado como vacância, uma vez que,
repita-se, a norma que implantou o Setor de Execuções Fiscais na Comarca de Santa
Bárbara D ́Oeste, atribuiu ao Setor nível hierárquico de Seção, comandado por
Escrevente Chefe.
Importante anotar que, nos termos da Súmula no 339 do E. STF, convertida
na Súmula Vinculante no 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia”” (destaquei).
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram suficientes à
resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053914-70.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12729
5
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF,
Relatora Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053914-70.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12729
6
do instituto.
Ademais, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses
previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica em fazer
menção explícita de dispositivos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator